Tribunal: TJMT
Processo: 0010112-08.2015.8.11.0006
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010112-08.2015.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ROSINEY BORGES DOS SANTOS - CPF: 691.041.741-00 (APELANTE), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO), VIVIAN MARIA BENEVIDES - CPF: 021.042.931-38 (APELANTE), WILLIAM DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 038.932.631-36 (APELANTE), ZOEL DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 985.173.251-68 (APELANTE), DAVID GLAUCIO DELUQUE - CPF: 920.281.361-20 (APELANTE), GLORIA REGINA GARCIA FERREIRA - CPF: 415.451.091-68 (APELANTE), WANDERSON ALEX SILVA COSTA - CPF: 011.359.151-99 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1
.
Apelação interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença ao reconhecer a prescrição do fundo de direito em ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, após o trânsito em julgado de acórdão que expressamente afastou a prescrição.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível rediscutir a prescrição na fase de cumprimento de sentença, após o trânsito em julgado do acórdão que expressamente afastou tal prejudicial de mérito.

III. Razões de decidir
:

3. A matéria relativa à prescrição já foi expressamente analisada e afastada no julgamento da apelação cível na fase de conhecimento, tornando-se imutável com o trânsito em julgado do acórdão.

4. Nos termos dos artigos 507, 508 e 509, § 4o do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, sendo igualmente vedado modificar a sentença transitada em julgado ou discutir novamente a lide durante a fase de liquidação.

5. Conforme entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça, a prescrição somente pode ser alegada na fase de cumprimento de sentença se superveniente ao título executivo, o que não ocorreu no caso em análise.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"É vedada a rediscussão da prescrição na fase de cumprimento de sentença quando tal matéria já foi expressamente decidida e afastada na fase de conhecimento, em respeito à coisa julgada material e à segurança jurídica."

______________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 507, 508 e 509, § 4o; CF/1988, art. 5o, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1494681/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 05/12/2019; TJ-MT, AC 00008455620148110035, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04/07/2023; TJ-MT, Agravo Regimental Cível 10014359820228110014, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18/12/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ROSINEY BORGES DOS SANTOS, VIVIAN MARIA BENEVIDES, WILLIAN DE OLIVEIRA CASTRO, ZOEL DE OLIVEIRA RAMOS, DAVID GLAUCIO DELUQUE, GLORIA REGINA GARCIA FERREIRA e WANDERSON ALEX SILVA COSTA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que, nos autos de cumprimento de sentença n. 0010112-08.2015.8.11.0006 ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, extinguiu a execução ao reconhecer a prescrição do fundo do direito.

Em síntese, os apelantes sustentam que a decisão violou a coisa julgada, uma vez que a tese de prescrição já havia sido afastada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
quando do julgamento da apelação interposta na fase de conhecimento.

Argumentam que a reanálise da prescrição na fase de execução configura indevida rediscussão de matéria já decidida
, o que afrontaria o princípio da segurança jurídica e o instituto da preclusão.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e afastar o reconhecimento da prescrição, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução, nos exatos limites já fixados por este e. Tribunal
.

Contrarrazões no Id. 171009218, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito (Id. 273489862).

É o relatório

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por ROSINEY BORGES DOS SANTOS, VIVIAN MARIA BENEVIDES, WILLIAN DE OLIVEIRA CASTRO, ZOEL DE OLIVEIRA RAMOS, DAVID GLAUCIO DELUQUE, GLORIA REGINA GARCIA FERREIRA e WANDERSON ALEX SILVA COSTA contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que, nos autos de cumprimento de sentença
n. 0010112-08.2015.8.11.0006 ajuizada contra o ESTADO DE MATO GROSSO, extinguiu o cumprimento de sentença ao reconhecer a prescrição do fundo de direito.

Na origem, os autores pleitearam a recomposição de perdas salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, requerendo a incorporação do percentual de 11,98%
em seus vencimentos e o pagamento das diferenças nos últimos cinco anos anteriores à propositura da ação.

A sentença de mérito
julgou improcedente
os pedidos formulados pelos autores, o que os levou a interpor

recurso de apelação. O apelo foi apreciado pela c. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, deu provimento parcial, conforme v. acórdão proferido e transitado em julgado em 30.01.2020, cuja ementa restou assim consignada (Id. 12647498):

“EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – PROFISSIONAIS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E PERDAS DECORRENTES DA CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV – NECESSIDADE DE APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – SERVIDORES DO EXECUTIVO – DIREITO AO ACRÉSCIMO NOS VENCIMENTOS – INGRESSO POSTERIOR À LEI 8.880/94 – IRRELEVÂNCIA – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO DO PERCENTUAL QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Inteligência do Enunciado Sumular no 85 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Em consonância aos precedentes do Tribunal da Cidadania, eventual reestruturação da carreira e a defasagem salarial, acaso tenham ocorrido, deverão ser apuradas e consideradas no momento da liquidação da sentença por arbitramento.

3. Segundo orientação do STJ, todos os servidores públicos, sejam federais, estaduais ou municipais, incluindo aqueles vinculados ao Poder Executivo, fazem jus ao acréscimo da diferença decorrente da conversão, para URV, de seus vencimentos, pela Lei 8.880/1994, a depender da data do efetivo pagamento. (...)” (REsp 1707028/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018,
DJe
23/11/2018)

4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que mesmo os servidores que ingressaram no serviço público após a Lei o 8.880/94 detém legitimidade para postular pela diferença relativa à conversão de cruzeiro real em URV, uma vez que a data da posse não afeta o direito do servidor à revisão de seus vencimentos e consectários legais.

5. “(...) a jurisprudência firmada nesta Corte no sentido de que incidem imposto de renda e contribuição previdenciária sobre as diferenças salariais pagas em decorrência da incorreta conversão da remuneração dos servidores recorridos de cruzeiro real para URV.” (
AgRg
no
REsp.
1.510.607/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES,
DJe
3.5.2018).

6. Nos termos do artigo 85, §4o, não sendo liquida a sentença, a definição do percentual fixado a título de honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

7. Os juros moratórios e a correção monetária deverão incidir nos termos do que vier a ser decidido no julgamento do RE no 870947/SE (Tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal.”

Dando início à fase de liquidação por arbitramento, nos termos do título executivo judicial, as partes apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença e contrarrazões. Dentre os fundamentos expostos na impugnação, o Estado de Mato Grosso suscitou a ocorrência da prescrição, argumento acolhido pelo magistrado de origem, culminando na extinção da execução
.

Pois bem.

A controvérsia recursal reside na viabilidade de rediscutir a prescrição na fase de cumprimento de sentença, após o trânsito em julgado do acórdão
.

No caso concreto, o juízo de origem fundamentou a extinção da execução, sob o argumento de que entre a publicação da Lei Estadual n. 7360, de 14 de dezembro de 2000
, que reestruturou a carreira dos servidores, e a data da propositura da ação, teriam transcorrido mais de cinco anos, configurando a prescrição.

Embora, em tese, seja possível compreender o raciocínio adotado pelo juízo de primeiro grau acerca do termo inicial da prescrição, considerando a reestruturação de carreira promovida pela Lei Estadual, verifico que tal questão não comporta rediscussão na presente fase processual.

Isso porque a questão já foi expressamente analisada e afastada no julgamento da apelação cível. Na oportunidade, esta Corte rechaçou a alegação de prescrição, conferindo provimento parcial ao recurso e determinando a revisão dos vencimentos e o pagamento das diferenças salariais referentes aos últimos cinco anos antes do ajuizamento da ação
.

Com o trânsito em julgado, a matéria tornou-se coisa julgada material, nos termos dos artigos 507, 508 e 509, § 4o do Código de Processo Civil
, que assim dispõem:

"Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

[...]

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

[...]

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

[...]

§ 4o Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou".

Além disso, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a prescrição somente pode ser alegada na fase de cumprimento de sentença se superveniente ao título executivo
, conforme se extrai da seguinte ementa:

"AGRAVO INTERNO – AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – NÃO OCORRÊNCIA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que, na fase de liquidação, à semelhança do que ocorre na fase de cumprimento de sentença, somente é possível a arguição de prescrição se for superveniente à formação do título judicial liquidando, tendo em vista a eficácia preclusiva da coisa julgada.

3. Agravo interno a que se nega provimento".

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1494681 SP 2019/0120090-4, Relator: Ministra Maria Isabel Gallotti, data de julgamento: 05/12/2019, T4 - Quarta Turma, data de publicação:
DJe
16/12/2019).

Nesse mesmo sentido, este e. Tribunal já decidiu em situações análogas:

“APELAÇÃO
CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – URV – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO RECONHECIDA DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA À COISA JULGADA – MATÉRIA APRECIADA E AFASTADA NA FASE COGNITIVA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos dos artigos 507, 508 e 509, § 4o, do CPC, não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, os termos fixados em acórdão transitado em julgado, uma vez que a sua modificação importaria em violação à coisa julgada.
2 .
Na hipótese, a prescrição do fundo de direito foi expressamente rejeitada na fase cognitiva, não podendo ser reapreciada na liquidação, qualquer que seja o fundamento invocado, porquanto, operou-se a preclusão da matéria.”

(TJ-MT - AC:
00008455620148110035,
Rel.
Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 04/07/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/07/2023)

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – COISA JULGADA – RECURSO DESPROVIDO. Na execução da sentença, não cabe rediscutir matéria já decidida, definitivamente, no julgamento do mérito, sob pena de infringir o princípio da coisa julgada, norteador do Estado Democrático de Direito, inserido no inciso XXXVI, artigo 5o da Constituição Federal, pois não se trata de fato posterior ou não apreciado na sentença.”

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10014359820228110014, Rel. Des. MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/12/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/01/2024)

Destarte, ainda que se pudesse cogitar de argumentos juridicamente sólidos acerca da prescrição em razão da reestruturação da carreira, tal discussão encontra-se superada pela força da coisa julgada, instituto processual de natureza constitucional (art. 5o, XXXVI, CF), que impede a rediscussão da matéria.

Neste contexto, ao reexaminar a matéria de prescrição já decidida definitivamente por esta Corte, o juízo de primeiro grau violou frontalmente a coisa julgada, autorizando
a anulação da sentença.

Impõe-se, assim, o provimento do presente recurso, com a consequente anulação da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da fase de liquidação, nos exatos termos do acórdão anteriormente proferido e transitado em julgado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anulação da sentença que extinguiu a fase de cumprimento de sentença, por ofensa à coisa julgada, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da liquidação de sentença, nos exatos termos do v. acórdão transitado em julgado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025